Tribunal: TJSP
Processo: 1018609-48.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais – Dívidas prescritas no portal Serasa Experian – Parcial procedência para reconhecer a inexistência da dívida, afastando-se a pretensão indenizatória – Insurgência da autora - Dano moral não configurado – Demandante que é devedora contumaz – Exegese da Súmula 385 do STJ - Sentença mantida –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais – Dívidas prescritas no portal Serasa Experian – Parcial procedência para reconhecer a inexistência da dívida, afastando-se a pretensão indenizatória – Insurgência da autora - Dano moral não configurado – Demandante que é devedora contumaz – Exegese da Súmula 385 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.